Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECUSA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese defendida somente em grau recursal, a respeito da situação emergencial do procedimento cirúrgico não foi submetida ao Juízo de origem e não pode, portanto, ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de haver a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 1.1. A pretensão recursal do recorrente não se resume a esta alegação e, portanto, não obsta o conhecimento das razões recursais restantes.
2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pelas normas consumeristas, em consonância com o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Não há óbice para que operadoras de planos coletivos de assistência à saúde promovam a resilição unilateral do contrato, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, consoante art. 17, parágrafo único da Resolução n. 195/09 da ANS.
4. Não obstante, a resilição impõe àquele que unilateralmente denunciou o contrato o dever de oportunizar ao beneficiário adesão a novo plano, na modalidade individual ou familiar, dispensado novo prazo de carência, dando continuidade à relação jurídica anterior e evitando que o beneficiário seja posto em situação de desamparo.
5. Nesse sentido, o art. 1o da Resolução Normativa no 19 do Conselho Nacional de Saúde Complementar (CONSU): "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".
6. No caso concreto, não houve demonstração dos requisitos necessários para a resilição unilateral, vez que ausentes quaisquer indícios quanto à (i) notificação prévia, com antecedência mínima de 60 dias; e (ii) garantia de migração para outro plano de saúde, sem a necessidade de observância de novos prazos de carência.
7. Os elementos probatórios coligidos aos autos apontam para o preenchimento dos requisitos para custeio da cirurgia bariátrica. 7.1. Evidentemente, o direito ao custeio pelo plano de saúde se torna obrigatório.
8. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. 8.1. Ante as características da demanda e do direito violado, o valor estipulado pelo Juízo de origem atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
9. Sentença mantida.